Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705676-26.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA APELADO: EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FRANCISCA DAMIANA DA SILVA contra a sentença de ID 50051590. Na origem (ID 50051314), EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS EIRELI ajuizou ação de cobrança em desfavor de FRANCISCA DAMIANA DA SILVA. Narrou que seu representante legal, Alfredo Rodrigues Marinho, e a requerida conviveram em união estável no período de janeiro de 2013 até abril de 2020, quando foi dissolvida por sentença judicial. Informou que a ré foi sua empregada e era responsável pelo setor financeiro. Afirmou que, em 15/04/2020, a requerida deixou o lar da família e, em 28/04/2020, sem autorização, sacou da conta bancária da empresa a quantia de R$ 23.212,00 (vinte e três mil duzentos e doze reais) para quitação de automóvel financiado, sem restituição da quantia até o momento. Requereu a procedência do pedido, para que a ré seja condenada ao pagamento da quantia atualizada de R$ 35.156,16 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). Na sentença (ID 50051590), o d. juiz resolveu o processo com exame do mérito ao julgar procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de indenização para a autora no valor de R$ 35.156,16 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), com correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambas a contar do evento danoso. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor da autora, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pela requerida em que alegou omissão pela não apreciação do requerimento de gratuidade de justiça formulado em contestação (ID 50051592) não foram providos (ID 50051600). Inconformada, a ré interpôs apelação. Em razões recursais (ID 50051597), alega que ocorreu a preclusão para que a apelada juntasse documentos extemporaneamente com as alegações finais sem justificativa alguma, tendo em vista que o requerimento foi indeferido anteriormente pela d. magistrada na audiência de instrução, pois não o fizera com a petição inicial tampouco com a especificação de provas. Afirma que a sentença deve ser cassada, uma vez que a lide foi julgada com a consideração desses documentos tardiamente juntados pela apelada, com violação da preclusão e do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi concedida oportunidade de prévia manifestação. Assevera que era sócia e não empregada da recorrida e que foi excluída, em 25/11/2019, mediante alteração do quadro societário sem o seu conhecimento. Sustenta que a apelada não se desincumbiu do ônus probatórios dos fatos constitutivos de seu direito, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovou que a quantia de R$ 23.212,00 (vinte e três mil duzentos e doze reais) foi por ela utilizada em proveito próprio ou para quitação de financiamento de veículo de sua genitora junto ao Banco Santander em 28/04/2020. Diz que sequer foi demonstrada a existência dessa dívida. Argumenta que a apelada renegociou dívidas próprias com o Banco Santander naquela data, abrangendo empréstimos, cartão de crédito e cheque especial. Defende que o ex-companheiro, que é sócio da apelada, tenta prejudicá-la ao imputar-lhe os fatos. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, cujo pleito formulado em contestação não foi decidido, tampouco nos embargos de declaração por ela opostos contra a sentença. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja cassada ou, no mérito, reformada, para que o pedido seja julgado improcedente. O preparo recursal não foi recolhido, tendo em vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 50051605), a apelada postula, preliminarmente, que a apelação não seja conhecida com fulcro na deserção e na falta de pedido específico de nova decisão. No mérito, pleiteia que o recurso não seja provido. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante com a contestação não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. A recorrente foi identificada, na petição inicial (ID 50051314), como vendedora e, na contestação, reconheceu essa qualificação (ID 50051343). Na ocasião, ao requerer a gratuidade de justiça, afirmou, genericamente, que não dispunha de condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, tendo juntado cópia da carteira de trabalho e do termo de rescisão do contrato de trabalho, bem como a declaração de hipossuficiência financeira (IDs 50051346 e 50051347). Verifico que a anotação de dispensa na carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato respectivo estão datados de 11/12/2019. No entanto, nessa época, a recorrente prestava serviços para a recorrida e convivia em união estável com o representante legal da apelada. Posteriormente, em abril de 2020, foi decretada a dissolução da união estável, mas nada sobre a partilha dos bens foi informado. Os documentos coligidos com a intenção de demonstrar a insuficiência financeira alegada são antigos, não se prestando para a comprovação dessa condição pessoal. A apelante não esclarece como sobrevive, embora reconheça admita a ocupação de vendedora, tampouco informa o valor de seus ganhos mensais. Apesar disso, na sentença que decretou a dissolução da união estável, o pleito de alimento em desfavor do ex-companheiro lhe foi negado, por ela trabalhar como vendedora e receber, em média, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 50051317). Devido à mingua da juntada de outras informações, a exemplo, de extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declarações de ajuste anual de imposto de renda, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe, pois a recorrente não comprovou a insuficiência financeira genericamente alegada. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 às 09:57:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora